Tribunal: TJMT
Processo: 1018962-08.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018962-08.2022.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), DEMAZZI ADMINISTRACAO BENS LTDA - CNPJ: 30.314.031/0001-88 (AUTOR), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REU), MERILLY LAIS SAVAN SOARES - CPF: 037.939.031-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 05/10/2023 A 11/10/2023, À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURIDICA – OCORRÊNCIA – ITBI – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO QUANTO AO VALOR DO IMPOSTO – VIOLAÇÃO À NORMA JURIDICA – ARTIGO 492 DO CPC E ARTIGO 966, § 5º DO CPC – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1- A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966 do CPC, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

2-
Dispõe o § 5º do artigo 966 do CPC que cabe ação rescisória
contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.

3- No caso dos autos, a ação de origem diz respeito apenas a concessão da imunidade antes do prazo de três anos da constituição da empresa, não havendo, nesta seara, discussão a respeito sobre o valor dos bens que seriam integralizados, motivo pelo qual não se aplica o Tema 796 do STF.

4- A discussão a respeito do valor do imposto ficará a cargo da municipalidade, após o decurso do prazo de três anos, para somente então, verificar, se de fato, a imunidade merece ser ratificada. Tanto é que, o reconhecimento da imunidade, neste momento, não gera direito adquirido, ficando condicionada à verificação, em procedimento administrativo, da atividade preponderante do contribuinte requerente.

5- A matéria debatida nos autos, distancia-se da jurisprudência pacificada, autorizando a rescisão do julgado ora debatido.

6- Os honorários, em caso de rescisória procedente, nos termos do entendimento do STJ, a base de cálculo para incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ter como parâmetro a própria ação rescisória e não a ação originária e devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), subsequentemente, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa (RECURSO ESPECIAL Nº 2.068.654 – PA).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AÇÃO RESCISÓRIA (47) 1018962-08.2022.8.11.0000

AUTOR: DEMAZZI ADMINISTRACAO BENS LTDA

REU: MUNICIPIO DE SINOP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória proposta em
19-9-2022
, por
Demazzi Administração de Bens Ltda.,
em desfavor do
Município de Sinop
,
objetivando a rescisão do acórdão, proferido pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação Cível, interposto nos autos do mandado de segurança nº
1006191-89.2018.8.11.0015
, ao fundamento de ter havido violação a literal disposição de lei.

Sustenta que, impetrou o mandado de segurança retro mencionado, em face de ato coator praticado pela Diretora de Administração Tributária da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Sinop/MT, Sra. Marcia C. L. Hernandorena, que indeferiu o pedido de Não Incidência Tributária no Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), sob a alegação da empresa, apresentar a data de abertura inferior a dois anos, com fulcro no art. 147, parágrafos 1º ao 4º, da Lei 109/2014 do Município.

Aduz que, o juízo do processo concedeu a liminar nos termos do art. 156, 2º, II do Código Tributário Nacional, o que foi mantido na sentença de primeiro grau, que foi confirmada em sentença, oportunidade em que o Juiz
a quo
reconheceu o direito líquido e certo do Impetrante.

Informa que, a Impetrada daquela ação, recorreu da decisão, fundamentando seu recurso com base na orientação definida no julgamento do RE nº 796.376/SC, apreciado pelo E. STF na sistemática da repercussão geral, a fim de que fosse aplicada a cobrança do ITBI sobre a diferença que ultrapassasse o valor do capital social da empresa, o que não tinha sido em momento algum discutido na inicial, visto que no momento da propositura da ação o E. STJ nem sequer havia decidido sobre o tema. Em suas contrarrazões, a impetrante arguiu inovação recursal, visto que a tese trazida no presente recurso não havia sido discutida em primeira instância, o que claramente configura supressão de instância. Entretanto, o r. acórdão a ser rescindido proferido pelo Dr. Agamenon Alcântara Moreno Junior, relator da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, deu provimento ao recurso da impetrada daquela ação.

Entende que, tal decisão fugiu completamente do que foi alegado na inicial, baseando-se apenas na apelação da autoridade coatora daquela ação, visto que o recurso foi baseado na Repercussão Geral do STF, o qual nem sequer havia sido julgado no momento em que foi proferida a sentença, sendo o r. acórdão totalmente alheio ao objeto da ação.

Pontua que, a autoridade impetrada decidiu de forma
extra petita
, pois, a matéria abarcada no acórdão rescindendo não foi objeto da demanda, e nem tampouco da minuta inicial, o que demonstra latente violação a norma jurídica e que, em nenhum momento da inicial do mandado de segurança é tratado a respeito do excesso do valor do imóvel com relação ao capital social, tanto que o pedido inicial da ação

se tratava do não cumprimento pela autoridade coatora da lei, no que tange a isenção da integralização dos imóveis por completo, não havendo que se falar de excedente, apenas na isenção ou não do imposto, daí a necessidade de se afastar o acórdão que decidiu fora do pedido.

Desse modo, por entender pela presença dos requisitos autorizadores, requereu seja concedido o pedido de tutela provisória, com a finalidade de se suspender o efeito do acórdão proferido e que é objeto desta Ação Rescisória especificamente para afastar a cobrança do ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social a ser integralizado com o bem e o valor venal do imóvel transferido à pessoa jurídica na data da integralização. ALTERNATIVAMENTE, pede-se que a tutela provisória tenha por finalidade ao menos o impedimento de que o município requerido efetivamente possa prosseguir nos atos executórios nos autos do cumprimento de sentença até que seja finalmente julgada a presente Ação Rescisória, vedando-se os atos de pagamento no limite da presente impugnação e até solução final da presente Ação Rescisória.

No mérito, requer que seja a presente demanda julgada integralmente procedente para a finalidade de se declarar parcialmente rescindido o proferido nos autos do Mandado de Segurança, pelo procedimento comum, processo nº 1006191-89.2018.8.11.0015, tramitada perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, na Apelação que tramitou perante a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo em vista o argumento relativo à manifesta ofensa ao artigo 492,
caput
, parte final, do Código de Processo Civil, pela inexistência de correlação entre o pedido de imunidade tributária realizado na inicial e reconhecido em sentença e a autorização da a cobrança do ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social a ser integralizado com o bem e o valor venal do imóvel transferido à pessoa jurídica na data da integralização, o que objetivamente não consta da petição inicial, anulando-se o r. acordão rescindendo.

O pedido de liminar foi deferido (Id. 144686655).

O Município de Sinop apresentou contestação, preliminarmente, pugnando pela improcedência da ação diante da ausência de violação a norma jurídica (Id.

151227184).

A
impugnação foi oferecida, na qual o Requerente

refutou as alegações, pugnando pela procedência da ação (Id. 155991189).

Esta Relatora determinou a especificação das provas (Id. 164366157), oportunidade em que a parte Autora asseverou que
não há a necessidade de produção de outros tipos de prova, a não ser documentais, visto que a presente demanda se trata de matéria unicamente de direito, posto que está em voga um acórdão extra petita, que se busca rescindir
, por ter sido este manifestamente fundamentado fora dos ditames legais.

O Município Requerido embora intimado, permaneceu inerte.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer no sentido de que (...)
o pedido formulado pelo autor na inicial limita a atuação do juiz e qualquer decisão que não foi objeto da demanda, seja ela extra, deve ser rescindida. (...) Ante o exposto, sem mais delongas, o parecer é pelo provimento do pleito rescisório, conforme termos e razões alhures exarados.
(id. 154550662).

A parte Autora apresentou memorais no id.179053661 e o Requerido no id. 181539660.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Ação Rescisória proposta
por
Demazzi Administração de Bens Ltda.,
em desfavor do
Município de Sinop
,
objetivando a rescisão do acórdão proferido pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação Cível, interposto nos autos do mandado de segurança nº
1006191-89.2018.8.11.0015
, ao fundamento de ter havido violação a literal disposição de lei.

Inicialmente, ressalta-se a admissibilidade da demanda, porquanto ajuizada em
19-9-2022
, contra acórdão transitado em julgado em
19-8-2022
(Id. 144032678 - Pág. 403), portanto, dentro do prazo legal de 2 (dois) anos.

Ainda, verifica-se que as custas judiciais e o depósito judicial de 5% que estabelece o artigo 968, II, do CPC foram recolhidos, conforme certidão de id. 163748653.

Pois bem.

O Código de Processo Civil disciplina o instituto da coisa julgada nos arts. 966 e seguintes, assegurando a flexibilização da desconstituição de decisões nas expressas hipóteses legais.

Eis o teor do dispositivo:

Art. 966.

A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando
:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica
;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

[....]

[Destaquei]

Além disso, dispõe o § 5º do artigo retro citado que cabe ação rescisória
contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.

Ao meu entendimento, essa é a situação do presente caso.

Explico.

Compulsando os autos, constata-se que a ora Autora impetrou mandado de segurança, contra ato coator da Diretora de Administração Tributária da Secretaria de Finanças do Município de Sinop, alegando, em breve síntese, que seus sócios foram incorporar/integralizar imóveis antigos que possuíam para constituir o capital social da empresa, nos Municípios de União do Sul (quatro imóveis), Cláudia (dois imóveis) e Sinop (cinco imóveis), todos no Estado de Mato Grosso.

Informou que, tudo transcorreu tranquilamente nos Municípios de União do Sul e de Cláudia, porém, quando os sócios foram realizar o mesmo procedimento em Sinop, a Diretora de Administração Tributária da Secretaria de Finanças indeferiu o pedido de Não Incidência Tributária no Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), sob
a alegação de a empresa, apresentar a data de abertura inferior a dois anos, com fulcro no art. 147, parágrafos 1º ao 4º, da Lei 109/2014 do Município.

Esclareceu que, nos casos em que a pessoa jurídica adquirente for recém constituída ou tiver iniciado suas atividades em menos de dois anos antes da aquisição, será verificada se sua atividade é considerada preponderante de venda, locação ou arrendamento mercantil de imóveis nos três anos seguintes à transferência do imóvel destinado à integralização do seu capital, conforme determina o art. 37, § 2º, do CTN. Isso quer dizer que, os Municípios não podem exigir o ITBI antes de configurada a existência de atividade preponderante de compra, venda, locação ou arrendamento mercantil de imóveis, nos termos dispostos nos § 1º e 2º do art. 37 do CTN.

Desse modo, requereu a concessão da liminar, para que seja autorizada a transferência do Imóvel sem o prévio recolhimento do Imposto, impedindo, ainda, que a autoridade pratique qualquer ato tendente à imposição de penalidades à Impetrante pelo Não-Recolhimento do Tributo, motivo pelo qual requer seja Expedido Ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca para que cumpra o determinado na liminar.

Ao final, postulou pela concessão da segurança, e, como corolário, declarar a Imunidade da Impetrante com relação ao ITBI, dos imóveis incorporados ao patrimônio da empresa; confirmar a liminar – extinguir a ação com resolução de mérito (id. 13806434).

A liminar foi parcialmente deferida (...) no
sentido de DETERMINAR a TRANSFERÊNCIA dos IMÓVEIS SEM o PRÉVIO RECOLHIMENTO do IMPOSTO, quais sejam, matrículas nº 22.335, nº 873, nº 2.787, nº 2.994 e nº 3.003, salvo outro óbice que impeça este procedimento
(id. 13998412).

Ao final, a segurança concedida, nos seguintes termos: (...)
vemos que ao presente caso não incidirá o Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, pois, apesar do artigo 147, §4º do CTM, onde dispõe que: “§4º. Fica prejudicada a análise da atividade preponderante, incidindo o imposto, quando a pessoa jurídica, adquirente dos bens ou direitos, tiver existência em período inferior ao previsto nos §§2º e 3º deste artigo.” O mesmo vai de encontro com o Código Tributário Nacional que permite a isenção o ITBI. Ficando assim, o regulamento do CTN ao caso. (...) CONCEDO A SEGURANÇA invocada, para TORNAR DEFINITIVA a LIMINAR CONCEDIDA em ID. 13998412 e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC/2015
(id. 19881682).

Contra a sentença, o Município de Sinop interpôs apelação, alegando que (...)
ao contrário do exposto na r. sentença impugnada, não se trata apenas de conceder a segurança com supedâneo no art. 156, § 2º, inc. I, da Constituição, afastando a conferência da preponderância da atividade empresarial no triênio seguinte à aquisição imobiliária, conforme disposto no art. 37, § 2º, do CTN, mas, em verdade, reconhecer qual o limite de aplicação dessa exclusão do crédito tributário
e que (...)

o
Fisco local apenas constituiu o lançamento tributário sobre o valor excedente ao limite do capital social integralizado, nos estritos termos definidos pelo E. STF sobre a matéria
(id. 40242053).

Ao analisar o recurso, a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, em voto de lavra do Dr. Agamenon Alcântara Moreno Junior deu provimento ao recurso de apelação da Fazenda Municipal, para conceder a imunidade tributária apenas em relação ao valor do imóvel constante no contrato social, bem como para autorizar a cobrança do ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social a ser integralizado com o bem e o valor venal do imóvel transferido à pessoa jurídica na data da integralização (registro do título translativo no Registro de Imóveis) (id. 82941281).

Confira-se a ementa do julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – ART. 156, §2º, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor venal do imóvel é superior ao da integralização do capital social da empresa com o bem, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença.

Da leitura pormenorizada de todas as peças acostadas no presente feito, observa-se que a matéria debatida no mandado de segurança, diz respeito a
possibilidade ou não de incidir o ITBI sobre a integralização de bens da empresa, por ela apresentar a data de abertura inferior a dois anos
.

Constata-se que, o Município Recorrido indeferiu o pedido de imunidade apresentado pela empresa Autora, com fulcro no art. 147, parágrafos 4º da Lei 109/2014 do Município, que dispõe (id. 13806477 - Pág. 4):

Art. 147 O imposto não incide sobre a transmissão de bens imóveis ou direitos a eles relativos quando:

I - efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em integralização de capital;

II - decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica;

§ 1º O disposto nos incisos acima não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a compra e venda de bens imóveis ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

§ 2º Considera-se caracterizada a atividade preponderante quando mais de 50% (cinqüenta por cento) da receita operacional do adquirente, nºs 02 (dois) anos anteriores e nºs 02 (dois) anos subsequentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas no caput deste artigo, observado o disposto no § 3º.

§ 3º Se o adquirente iniciar suas atividades após a aquisição ou menos de 02 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior, levando em consideração os 03 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.

§ 4º Fica prejudicada a análise da atividade preponderante,
incidindo o imposto
, quando a pessoa jurídica, adquirente dos bens ou direitos, tiver existência em período inferior ao previsto nos §§ 2º e 3º deste artigo. [Destaquei]

Inobstante a isso, o Município Requerido, ao apresentar as razões de apelação, vindicou a aplicação do Tema 796, firmado no julgamento do RE 796.376/SC, pelo STF,
verbis
:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,).

2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito.
Portanto,
sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.

3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “
A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
".

(RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210, DIVULG 24-8-2020, PUBLIC 25-8-2020). [Destaquei]

Ocorre que, ao meu entendimento,
a ação de origem diz respeito apenas a concessão da imunidade antes do prazo de três anos da constituição da empresa, não havendo, nesta seara, discussão a respeito sobre o valor dos bens que seriam integralizados.

Nessa senda, da leitura da decisão administrativa, bem como da inicial do
writ
e da sentença recorrida, em nenhum momento foi discutida a questão referente aos valores integralizados, mas tão somente a
respeito da limitação temporal para fruição da imunidade do ITBI.

No voto rescindendo não foi abordada a referida questão e a matéria relativa a imunidade tributária apenas em relação ao valor do imóvel constante no contrato social, bem como para autorizar a cobrança do ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social a ser integralizado com o bem e o valor venal do imóvel transferido à pessoa jurídica na data da integralização (registro do título translativo no Registro de Imóveis), com fulcro no RE nº 796.376/SC
não foi objeto da presente ação mandamental, motivo pelo qual, o Tema retro mencionado não deveria ser aplicado.

A discussão a respeito do valor do imposto ficará a cargo da municipalidade, após o decurso do prazo de três anos, nos termos do artigo acima mencionado, para somente então, verificar, se de fato, a imunidade merece ser ratificada.

Tanto é que,
o reconhecimento da imunidade, neste momento, não gera direito adquirido, ficando condicionada à verificação,
em procedimento administrativo, da atividade preponderante do contribuinte requerente,
após os três anos de efetiva atividade.

Nesse sentido:

Apelação / Remessa Necessária –
MANDADO DE SEGURANÇA
– IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NA COBRANÇA DO IMPOSTO ITBI – INCORPORAÇÃO DE BEM IMÓVEL EM PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – NÃO DEMONSTRADO QUE A ATIVIDADE PREPONDERANTE DO ADQUIRENTE É A VENDA OU A LOCAÇÃO DE PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA OU A CESSÃO DE DIREITOS RELATIVOS À SUA AQUISIÇÃO.

1. Discute-se no presente recurso e no Reexame Necessário o acerto da sentença que concedeu a segurança para determinar que o ente público se abstenha de cobrar da empresa-impetrante o imposto ITBI relativo ao imóvel rural incorporado ao seu capital social, enquanto não verificar que atividade preponderante da impetrante é a venda ou a locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.

2. O artigo 156, § 2º, inciso I, da CF/88 prevê a hipótese de imunidade tributária pela não incidência de ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, salvo se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou o arrendamento mercantil.

3. No caso, da leitura do contrato social verifica-se que, a priori, a pessoa jurídica em questão não exerce atividade preponderante de venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição, o que impõe a concessão da imunidade tributária.

4
. Tendo em vista que a pessoa jurídica foi constituída na mesma data da incorporação do imóvel cabe à Administração Pública,
de plano
, conceder a certidão de Imunidade Tributária em relação ao imposto ITBI, ficando adstrita à verificação a posteriori da manutenção da pessoa jurídica na condição de beneficiária da imunidade constitucional,
possibilitando a cobrança após o triênio, caso apurado que a empresa não tem direito ao benefício
.

5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida em Reexame Necessário.

(TJ-MS - APL: 08003018220178120041 MS 0800301-82.2017.8.12.0041, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 21/03/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2019). [Destaquei]

E, deste Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA/RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO c/c PEDIDO LIMINAR.

- imóveis matrículas nºs 13.450, 13.451, 7856, 5344, 21.645, 43.613 e 32.549 - incorporação no patrimônio de pessoa jurídica - exigência do pagamento de ITBI - ilegalidade.

(N.U 0006113-88.2013.8.11.0015, 101600/2014, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO). [Destaquei]

Imperioso ressaltar que, a concessão desde logo, da imunidade e determinação de pagamento sobre o valor que superar o capital social, como determinado no acórdão, confirma, desde já, que a empresa Requerida não desenvolve atividades de compra e venda de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica e locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

Além disso, nos termos do entendimento do STJ, o julgamento
extra petita
constitui violação literal ao disposto nos arts. 492 e 141 do CPC.

Nesse sentido:

AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO LITERAL E DE ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128 E 460 DO CPC 1973. DECISÃO RESCINDENDA EXTRA PETITA. PEDIDO PROCEDENTE.

1.
Tendo os autores da ação originária requerido a procedência do pedido para que a empresa ré fosse condenada à restituição do valor pago quando da compra da linha telefônica, a decisão rescindenda, ao prover o recurso especial da empresa telefônica "para determinar que o valor patrimonial das ações definido no balancete do mês da integralização seja considerado no cálculo da quantidade de ações a serem subscritas aos autores", deferiu objeto de natureza diversa do postulado, ofendendo a literalidade do disposto nos arts. 128 e 460 do CPC 1973. CPC 1973. Consequente procedência parcial do pedido rescisório (CPC 1973, art. 488, I).

2. Novo julgamento da causa.
Considerando que a decisão rescindenda reconsiderou a primitiva decisão do recurso especial para a inclusão de comando extra petita, impõe-se, nos limites do pedido desta ação rescisória, apenas o afastamento do aludido comando, permanecendo incólume o dispositivo da decisão no sentido de dar "parcial provimento ao recurso especial (Art. 557, § 1º-A, do CPC) tão-somente para afastar a multa aplicada com base no Art. 538, parágrafo único, do CPC." (STJ, REsp 989.207/RS.)

3. Ação rescisória cujo pedido se julga procedente.

(STJ - AR: 4212 RS 2009/0031206-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/5/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 9/6/2021). [Destaquei]

Desse modo, ante ao exposto, a matéria debatida nos autos, distancia-se da jurisprudência pacificada, autorizando a rescisão do julgado ora debatido.

Quanto aos honorários, em caso de rescisória procedente, nos termos do entendimento do STJ, a base de cálculo para incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ter como parâmetro a própria ação rescisória e não a ação originária e devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), subsequentemente, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa (RECURSO ESPECIAL Nº 2.068.654 – PA).

Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
o pedido desta ação Rescisória, ante a violação direta e frontal aos artigos alhures mencionado, para anular o acórdão proferido nos autos do RAC/RNS 1006191-89.2018.8.11.0015 e, em novo julgamento, nos termos do artigo 968, I, do Código de Processo Civil, para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do Requerido, mantendo a sentença proferida nos autos de origem.

Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023